Tribunal: STF
Processo: MS 20544
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-15
Data de publicação: 1986-10-15

Ementa:
- A SUCESSÃO LEGITIMA, A QUE ALUDE O PARAGRAFO 2. DO ART. 1. DA LEI
N. 5709-71, SÓ CONSTITUI MOTIVO PARA O LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES
OPOSTAS, NA CITADA LEI, A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL, QUANDO SE
TRATE DE ESTRANGEIRO RESIDENTE NO BRASIL. A EXCEÇÃO EM CAUSA NÃO
FAVORECE AO ESTRANGEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.